Tribunal: TJDFT
Processo: 0754586-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, ressaltando-se que a reedição de argumentos deduzidos em primeira instância, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal.
2. No caso concreto, restou incontroverso que o Autor autorizou os descontos na conta bancária dele.
3. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.
4. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. 8a Turma Cível, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.